Tribunal: TJES
Processo: 5029448-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029448-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5029448-27.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. Samuel Meira Brasil Junior, contudo, dada sua assunção à mesa diretora, os autos foram a mim distribuídos.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em face do acórdão com id. 7902374, o qual conheceu da apelação interposta pelo Município de Vitória e deu-lhe parcial provimento condenando, por conseguinte, o Sr. Antonio Pereira de Souza.

Irresignada com a cognição mencionada, a Defensoria Pública opôs embargos aduzindo que o representado (Sr. Antonio) é hipossuficiente e por isso não poderia sofrer condenação sucumbencial estando, atualmente, internado para tratamento psiquiátrico.

Os embargados apresentaram contrarrazões nos ids. 9592478 e 9598923 e vindicaram pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão apontada pela embargante tendo em vista que até o momento este não foi um ponto de debate entre as partes, tampouco submetido ao julgador a referida apreciação.

Destaco por oportuno que não houve pedido de assistência judiciária gratuita em favor de Antônio e, portanto, inviável seria sua concessão dada a impossibilidade de presunção a hipossuficiência, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO desprovido. 1) É devido o pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados, uma vez que não se vislumbra qualquer decisão concedendo assistência judiciária gratuita aos apelantes. 2)
A atuação de defensor público na função de curador especial não enseja, por si só, a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Ademais, não cabe ao magistrado presumir a hipossuficiência da parte revel.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160167349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO AD QUEM . DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. - [...] 4. -
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
(AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-12-2016, DJe 02-02-2017). 5. - Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24-10-2017, DJe 10-11-2017). Cotejando esse entendimento com a disposição contida na primeira parte do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil de 2015, conclui-se que a gratuidade de justiça deferida em grau recursal abrangerá os atos processuais praticados a partir do recurso em que veiculado o pedido em comento. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011120029050, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO PRESUMÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O fato de estar a parte assistida pela Defensoria Pública não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, já que as atividades da Defensoria Pública não se limitam à defesa do hipossuficiente econômico, alcançando, igualmente, a figura do hipossuficiente jurídico, situação que alcança, por óbvio, o revel citado por edital que se manteve inerte no curso da lide (TJES, Classe: Agravo Ap, 69140002267, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017). 2.
Afasta-se o argumento de que a parte faz jus à assistência judiciária gratuita, não cabendo ao juiz presumir a hipossuficiência da parte revel, especialmente quando não há pedido ou decisão judicial de concessão da benesse, como nos autos. Precedentes do C. STJ e do E. TJES.
3 . Ainda que assim não fosse, a gratuidade de justiça não confere à parte beneficiada a isenção do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, como quer o apelante, mas meramente a suspensão de sua exigibilidade. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 006070036923, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

Ademais, diferente ocorre com o Sr. Sebastião, autor da ação originária, em benefício do qual a benesse fora concedida, vide decisão com id. 5248424.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.